Tribunal: TJDFT
Processo: 0754177-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754177-61.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ROSE MARY GUIMARÃES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. PENHORA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. QUANTIAS DESTINADAS AO SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. SUBSISTÊNCIA COMPROMETIDA. LIBERAÇÃO INTEGRAL DO VALOR. CARÁTER ALIMENTAR. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme art. 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis as pensões, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 2. Tratando-se de penhora de valores provenientes de alimentos e benefício governamental, o bloqueio pode prejudicar a subsistência da devedora e de sua família, o que afasta a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade. 3. Os precedentes e os dispositivos legais sobre a impenhorabilidade devem sempre ser interpretados sob a ótica da razão da impenhorabilidade: preservar a dignidade humana, assim como garantir o sustento do devedor e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a recorrida não comprovou a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Afirma que as movimentações bancárias, caracterizadas por sucessivas transferências e depósitos variados, afastam a alegada natureza alimentar. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Assim sendo, os documentos juntados demonstram a impenhorabilidade do valor de R$ 594,66 (quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos), uma vez que o bloqueio recaiu sobre verba de natureza alimentar. Ressalte-se que os extratos juntados pela executada/agravante indicam baixa movimentação bancária. Pondera-se, ainda, que o valor da penhora (R$ 594,66) na conta bancária é ínfimo em relação ao valor executado (R$ 34.422,20), o qual vai sofrer correção ao longo do tempo para ser pago, de modo que a constrição serviria quase que apenas para abater a atualização, pouco amortizando o montante do débito. Dessa forma, o valor de R$ 594,66 deve ser liberado para a executada/agravante". (ID 72113770). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021